Tribunal: TJDFT
Processo: 0736195-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FUNDO PASEP. VALORES VERTIDOS PELA UNIÃO. BANCO DO BRASIL S.A. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRÍNCIPIO DA DIALETICIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1150/STJ. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DECENAL. ATO ILÍCITO. SAQUE INDEVIDO. ATUALIZAÇÃO DO SALDO. ÍNDICES EQUIVOCADOS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR.
1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. No caso de demanda versando sobre condenação do Banco do Brasil S/A em razão de má gestão da conta do PASEP, por saques indevidos ou não aplicação dos índices devidos de juros e de correção monetária, conclui-se pela legitimidade passiva da instituição bancária, conforme tese repetitiva fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150).
3. A questão afeta à competência já foi dirimida pelo colendo STJ (CC no 161.590), cujo entendimento é no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil S/A (sociedade de economia mista).
4. Nas causas ajuizadas contra instituição financeira em virtude de má gestão da conta do PASEP ou descontos indevidos, deve-se aplicar o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Diploma Civil, e como termo inicial o dia que o titular, comprovadamente, toma ciência do alegado desfalque na sua conta, à luz do Tema 1150/STJ.
5. É ônus do requerente provar os fatos constitutivos do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil S/A dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
6. Para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP cabe à parte autora elaborar planilha de cálculos munida de índices aptos à demonstração de que os valores oriundos da metodologia aplicada pelo Banco do Brasil S/A não se coadunam com os indexadores definidos pelo Conselho Diretor do Fundo.
7. Recurso não provido.